Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-78.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. POSSE E ESBULHO NÃO DEMONSTRADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com a inicial o autor ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido liminar, de área rural situada na região da Fazenda Bom Sucesso, em Planaltina – DF. Alegou em suma, que o requerido é seu vizinho, e derrubou a cerca que fazia a divisão de áreas contíguas a sua chácara para construir casa, cavar poço e implementar cultura, apropriando-se do seu terreno. 1.1. A liminar foi indeferida. 1.2. Na contestação o réu negou que tenha derrubado a cerca. Disse que não invadiu a chácara do autor. Informou que exerce de forma regular a posse sobre o bem. 1.3. Perícia judicial realizada e homologada, sem recurso. 1.4. Sentença de improcedência dos pedidos autorais. 1.5. Apelação do autor arguindo nulidade da sentença por divergir do perito, e no mérito a reforma da sentença para o reconhecimento do esbulho praticado pelo apelado. Sustentou que a perícia comprovou a sua posse no imóvel e pugnou pela inversão da sucumbência. 1.6. O acórdão negou provimento ao apelo do autor.

2. Embargos de declaração opostos pelo autor, manifestando interesse no prequestionamento da matéria, e apontando a existência de omissão e contradição no acórdão na análise das provas dos autos. 2.1. Sustenta a ausência de fundamentação do julgado, que não demonstrou quais seriam as razões que afastariam o cumprimento dos requisitos do art. 561, do CPC. 2.2. Aduz a contradição do acórdão por não ter mencionado quais seriam os motivos para que os argumentos apresentados pelo apelante, ora embargante não fossem considerados válidos para demonstrar a sua posse. 2.3. Afirma que o julgado não levou em consideração a metragem da chácara confessada pelo embargado; bem como a constatação pela perícia da significativa redução da área do Embargante. 2.4. Defende a existência de provas documentais que comprovam o seu exercício da posse da área, em especial o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR, exercício 2017; e o Recibo de inscrição do imóvel rural no CAR.

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

4. Rejeita-se a alegação de contradição e omissão no julgado. 4.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 4.2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.3. A Turma examinou, clara e objetivamente, os temas suscitados e ao final, declinou os fundamentos que ensejaram o resultado do julgamento, especialmente no tocante a análise das provas dos autos e quanto ao ônus do autor de provar sua posse e a prática do esbulho pelo réu, nos termos do art. 561, I e II, do CPC, conforme demonstra o trecho da ementa a seguir: “(...) Em sede de ação de reintegração de posse, compete ao autor provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC: “Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração." 3.1. O possuidor que se julga esbulhado deve demonstrar a atualidade da posse ao tempo do esbulho, o que não foi verificado no presente caso. 3.2. Ao contrário do alegado pelo apelante, o laudo pericial em momento algum, comprovou o exercício da posse por parte do autor, nem corroborou a tese apresentada na inicial de que o réu teria derrubado a cerca do autor para invadir a sua chácara. 3.3. O laudo pericial se manifestou sobre as alterações ocorridas nos limites das chácaras no decorrer dos anos que implicaram na significativa redução da chácara 12, do autor. 3.4. Nos termos dos art. 373, I, cumulado com o art. 561, incisos I, e II, todos do CPC, o autor não conseguiu provar a sua posse fática sobre o bem, nem o alegado esbulho praticado pelo réu. 3.5. Sentença de improcedência mantida(...)”. 4.4. Ressalta-se ainda, os fundamentos do voto, onde a matéria apontada nos embargos, foi minuciosamente tratada, em especial quanto a análise do conjunto probatório dos autos, que fundamentou o entendimento do julgado. 4.5. Não houve qualquer contradição ou omissão quanto ao ponto primordial da lide.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade, ou erro material.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, bastando que fundamente suas razões de decidir com base nas alegações e fatos apresentados no julgamento, o que foi feito no caso. 6.1. Precedente do STJ: “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (6a Turma, REsp no 736.810/RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 16/10/2006).

7. Depreende-se efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.

8. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

9. Embargos rejeitados